Tribunal: TJDFT
Processo: 0704909-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704909-06.2022.8.07.0001 RECORRENTE: AILTON DAMIÃO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DA MASSA LÍQUIDA TOTAL DE 4.359,11G (QUATRO MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE GRAMAS E ONZE CENTIGRAMAS) DE MACONHA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PREJUDICADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FAVORECIMENTO REAL. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Fica prejudicada a análise da preliminar de nulidade do flagrante e de ilicitude das provas obtidas por meios ilícitos, se o colegiado já decidiu essa questão em habeas corpus. 2. O acervo probatório dos autos não permite acolher as teses de absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas ou de desclassificação para o delito de favorecimento real. A apreensão de grande quantidade de maconha e balanças de precisão deixam indene de dúvida que o réu mantinha drogas em depósito com fins de difusão ilícita. 3. A palavra dos policiais no desempenho da função pública possui inegável valor probatório, sobretudo quando coerentes com os demais elementos de prova. 4. Se o réu confessar a prática da conduta que lhe é imputada, ainda que parcialmente e de forma qualificada, merece o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e sua compensação com a agravante da reincidência. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, reconhecer a atenuante da confissão espontânea, compensando-a com a agravante da reincidência, reduzindo a pena total de 06 (seis) anos de reclusão e 610 (seiscentos e dez) dias-multa, para 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime inicial fechado para cumprimento da pena. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 157 do Código de Processo Penal, defendendo o reconhecimento da nulidade da busca e apreensão realizada. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 157 do Código de Processo Penal, bem como quanto ao alegado dissídio jurisprudencial, uma vez que tal dispositivo legal não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de enfrentamento da matéria pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.186.439/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023.) Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal e reconhecer a alegada nulidade, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.031.236/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010